Tribunal: TJBA
Processo: 0521183-93.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0521183-93.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s): RICARDO LOPES GODOY APELADO: CARLOS EDUARDO SENA DA SILVA Advogado(s):MARCELO LINHARES ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO "CDC RENOVAÇÃO". SIMULAÇÃO EM CANAL ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA EXPRESSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de nulidade de contrato de empréstimo e indenização por danos morais. O autor sustenta que realizou apenas simulação de refinanciamento em terminal eletrônico, tendo o banco efetivado o contrato ("CDC Renovação") sem sua autorização expressa, procedendo a descontos em conta corrente. A sentença de origem declarou a nulidade do contrato nº 865843260, confirmou a tutela de urgência e condenou a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, em razão da falha no serviço e da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão são: (i) saber se a preliminar de preclusão quanto à tutela de urgência deve ser acolhida; (ii) verificar a validade do contrato bancário gerado a partir de simulação eletrônica sem prova de adesão voluntária; e (iii) analisar a ocorrência de dano moral decorrente de negativação e descumprimento de ordem judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeita-se a preliminar de preclusão temporal, pois a sentença de mérito confirmou expressamente a tutela de urgência, substituindo a decisão interlocutória anterior. 4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme a Súmula nº 297 do STJ. 5. Incumbe ao fornecedor o ônus de provar a regular contratação (Art. 14, CDC). O banco não colacionou instrumento contratual assinado ou prova cabal da vontade do consumidor, sendo telas sistêmicas provas unilaterais de valor mitigado. 6. A utilização automática do crédito para cobrir saldo devedor não configura aceitação tácita, mormente quando o consumidor contesta a operação imediatamente (ID 98272262 e 98272260) e deposita o valor em juízo. 7. O dano moral é presumido diante da negativação indevida e do descumprimento de ordem judicial que obstava cobranças. 8. O valor da indenização deve ser mantido em R$ 4.000,00, apesar de módico, ante a ausência de recurso da parte autora para majoração, em respeito à proibição da reformatio in pejus. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.078/1990, arts. 3º, § 2º, e 14; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 300, 373, II, e 931. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 297; TJPR, Apelação nº 0009143-72.2022.8.16.0017, Rel. Luis Sergio Swiech, 9ª Câmara Cível, j. 01.07.2023; TJBA, Apelação nº 0516366-83.2016.8.05.0001, Rel. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Segunda Câmara Cível, j. 15.06.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0521183-93.2016.8.05.0001, em que figuram como Apelante BANCO DO BRASIL S.A. e como Apelado CARLOS EDUARDO SENA DA SILVA ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA